Tribunal: TJSP
Processo: 0007001-50.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007001-50.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
NILTON SOUZA LEITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a
preliminar e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em
Execução, interposto pelo condenado NILTON SOUZA LEITE, qualificado nos
autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
VOTO No 42242
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007001-50.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: NILTON SOUZA LEITE
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo condenado
NILTON SOUZA LEITE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de
Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente que, nos autos de Execução Criminal no
101254939.2020.8.26.0482, indeferiu seus pedidos de livramento
condicional ou progressão de regime, por ausência dos requisitos de
natureza subjetiva, consignando que “... Em que pese a atual boa conduta
carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado ainda
não reúne méritos subjetivos suficientes para a progressão de regime ou a
imediata liberdade condicional, além de possuir longa pena ainda por
cumprir, com término previsto somente para 29/04/2036. Com efeito,
verifica-se que o apenado cumpre pena por crime equiparado a hediondo
(tráfico ilícito de entorpecentes) e crime praticado com violência ou grave
ameaça contra a pessoa (roubos majorados), revelando-se tratar de
pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
sociedade. Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave durante o cumprimento de penas, incluindo vários
abandonos/fugas do regime semiaberto, apreensão de aparelho celular e
danos ao patrimônio (fls. 12), sendo indispensável a manutenção de sua
segregação no regime fechado por maior período de tempo, visando a
necessária e adequada reeducação penal, para, futuramente, revelar seu
merecimento a benefício prisional. Vale dizer, o simples fato de o
condenado ter cumprido requisito de ordem objetiva, não lhe confere o
direito de, por si só, ser promovido ao regime intermediário ou mesmo ser
agraciado com o livramento condicional. Aliás, tratando-se de benefícios
de tamanha amplitude, considera-se necessário e prudente avaliar a real e
efetiva possibilidade de o apenado se adaptar à vida extramuros, sem
colocar em risco a sociedade. Não havendo tais certeza e segurança,
mormente considerando a gravidade dos crimes praticados e o histórico
prisional desfavorável, torna-se inviável a imediata concessão dos
benefícios pleiteados ...” (fls. 45/46).
Sustenta o Agravante, em síntese, que preenche os requisitos
necessários à obtenção dos benefícios de livramento condicional e de
progressão de regime, estando a r. decisão agravada carente de
fundamentação idônea, ressaltando, inclusive, a desnecessidade de prévia
progressão de regime. Encerra pleiteando o provimento do recurso, a fim
de que seja concedido os benefícios a que tem direito (fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 18/27).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 28).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do desprovimento da pretensão recursal
(fls. 55/57).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO sido devidamente intimada aos 06.08.2020
(fls. 52).
É o relatório.
1.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão, sustentando,
preliminarmente, sua nulidade, haja vista a inidoneidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
fundamentação.
Não prospera tal alegação, uma vez que, como bem assinalado
na Contraminuta, “a declaração de falta de fundamentação deve ocorrer
de modo excepcional, apenas quando não for possível compreender as
razões pelas quais o Magistrado julgou. No caso dos autos, verifica-se que
o agravante limitou-se a questionar que a motivação denegatória contida
no bojo dos autos do r. decisório atacado se limita à gravidade genérica
dos delitos praticados e na longevidade da pena, circunstância a revelar
que, apesar da concisão, a decisão judicial atendera a sua finalidade,
dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria” (fls. 20).
Não é demais lembrar também que, o que gera nulidade é a
falta de fundamentação e não sua eventual deficiência, que, no caso, nem
mesmo ocorreu.
Deve, portanto, ser rejeitada a preliminar.
2.
Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos
necessários para sua progressão ao regime mais brando ou, ainda, para a
obtenção do livramento condicional, que acabaram indeferidos pela r.
decisão agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem persistir.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de 40 anos, 06 meses e
13 dias de reclusão pela prática de crimes comuns (roubo Processo Crime
no 358/98 25a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo;
tortura Processo Crime no 0000746-18.2014.8.26.0052 Tribunal do Júri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
da Comarca de São Paulo) e equiparados a hediondo (Processo Crime
no 0000746-18.2014.8.26.0052 Tribunal do Júri Comarca de São Paulo),
tendo iniciado o cumprimento da pena no dia 30.09.1994, estando o
término, em razão da interrupção de 381 dias, previsto para 29.04.2036
(fls. 32).
Desde que foi preso fugiu do sistema prisional em duas
oportunidades (17.05 e 09.09.1998), tendo ainda abandonado o regime
semiaberto em outras três ocasiões (02.01.2003, 03.01.2006 e 17.08.2011)
e, por fim, se evadiu da penitenciária aos 27.12.2013.
Ademais, embora ostente atualmente “BOM” comportamento
carcerário (fls. 31), praticou faltas disciplinares de natureza grave durante o
período em que esteve preso, consistentes em dano ao patrimônio e posse
de aparelho celular, sendo a última delas datada de 27.11.2016.
Para a progressão de regime prisional não basta tenha o
condenado cumprido parcela da pena e, simplesmente apresente bom
comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido pela
administração do estabelecimento penal onde recolhida. Outros fatores
devem ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento
do requisito subjetivo.
Com propriedade destacou o eminente Desembargador
GERALDO WHOLERS, digno ex-componente desta Terceira Câmara de
Direito Criminal, nos autos de Agravo em Execução no 990.09.096770-6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
j. 17.11.2009, da sua relatoria:
“... Como é sabido, ao deferimento de regime mais
condescendente não basta o singelo decurso de certo tempo de vida
carcerária; não basta esteja o condenado recolhido ao presídio mais
severo por tempo superior ao mínimo fixado para a obtenção do
benefício; muito menos que venha apresentando reconhecida evolução
na assimilação da terapêutica a que vem sendo submetido. Cumpre
que o reeducando demonstre aptidão psicológica, adequação
temperamental e senso de responsabilidade. Faz-se necessário que,
nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo eventual, não
revelador de índole ou vocação delinquencial, representa, ao menos,
fato pretérito em sua vida.
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo
bom comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado
ou coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa
comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam
sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando
não tem como reprimir.
Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional
semi-aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a
transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado
incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida
com características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha
recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento
Carcerário. ...”.
Diante desse quadro, agiu corretamente o digno Magistrado ao
reconhecer que o Agravante não preenche o requisito subjetivo para
obtenção da progressão de regime prisional, devendo, portanto, a r. decisão
agravada ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
No mais, nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para
obtenção do livramento condicional o condenado deverá manter
comportamento satisfatório durante a execução da pena.
Ademais, o Parágrafo único, do mesmo artigo exige do
condenado por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra
a pessoa, o que é o caso do crime praticado pelo Agravante, deva
demonstrar condições pessoais que façam presumir que não tornará a
delinquir.
Em que pese a boa conduta carcerária do Agravante (fls. 31),
com razão a r. decisão agravada, pois o Agravante interrompeu diversas
vezes o cumprimento de sua pena ao longo dos anos em que esteve preso.
Com isso, como o Agravante não demonstrou estar
absorvendo a terapia penal, correto se estabeleça que venha primeiro a
demonstrar condições de permanência em regime semiaberto para, após
sim, retornar de forma mais ampla ao convívio social através de livramento
condicional.
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo
condenado NILTON SOUZA LEITE, qualificado nos autos, mantendo a
r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Agravo de Execução Penal no 0007001-50.2020.8.26.0482
§
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)